Tribunal: STF
Processo: Rcl 73127
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA A SÚMULA SEM FORÇA VINCULANTE. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que julgou improcedente a reclamação constitucional, na qual se alegou usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal pelo Tribunal de origem ao aplicar a sistemática da repercussão geral com base no Tema 339 (AI 791.292 QO-RG/PE).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível reclamação por ofensa à Súmula 284 /STF, a qual não tem efeito vinculante.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é instrumento adequado para impugnar decisões por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas sem efeito vinculante.



    4. O agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 102, I.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2021, e Rcl 70.275 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26/9/2024.